Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-23.2004.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-23.2004.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO VILA RICA LTDA - CNPJ: 02.977.200/0001-24 (AGRAVADO), MILTON ZANA CORBALAN - CPF: 330.954.779-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa, configurado pela inércia da parte em promover os atos necessários ao andamento processual após intimações, foi corretamente reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, não promove os atos processuais que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 1.021, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 239129694), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lucio Amarante, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0000007-23.2004.8.11.0049, ajuizada em desfavor de FRIGORIFICO VILA RICA LTDA e do corresponsável MILTON ZANA CORBALAN, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 237743746):

“
SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual.

Considerando a orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (vide instrução normativa nº 5, de 23 de maio de 2020) e a necessidade de baixa da taxa de congestionamento, passo a analisar o feito.

Verifico que inexiste interesse fazendário no prosseguimento do feito, uma vez que a parte exequente está
inerte há mais de 90 dias.

A Fazenda Pública foi
TRÊS VEZES
pessoalmente intimada (remessa dos autos via PJe), vejamos:

1ª Intimação:
A Fazenda Pública foi pessoalmente intimada para declinar prosseguimento ao feito no
dia 21/02/2024
por meio de decisão de id. 142036743. O prazo decorreu no dia
18/03/2024
sem que houvesse qualquer manifestação.

2ª Intimação:
O exequente foi novamente pessoalmente intimado para manifestação no
dia 26/03/2024
por meio de despacho de id. 148625894, porém, decorreu-se o prazo no dia
22/04/2024
, sem que houvesse qualquer manifestação.

3ª Intimação:
O exequente foi novamente pessoalmente intimado para manifestação no
dia 03/05/2024
por meio de decisão de id. 154573597, porém, decorreu-se o prazo no dia
29/05/2024
, sem que houvesse qualquer manifestação.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório.

A ausência de interesse no prosseguimento dos atos executivos para satisfação do crédito é evidente. Em todas as três intimações dirigidas à Fazenda Pública Estadual, registrou-se a ciência expressa do procurador do Estado da decisão que a intimou para dar prosseguimento ao feito.

No entanto, nas três sucessivas ocasiões em que foi facultado ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, não houve qualquer resposta. A esse propósito, verifico que foi expressamente registrada a ciência do procurador da PGE/MT nas intimações, vejamos:

Portanto, não há se falar em nulidade de qualquer ato de comunicação efetuado.

Na execução fiscal é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da parte autora, desde que observado o procedimento do art. 485, § 1º, do CPC.

E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a
possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo,

quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido
(STJ - REsp: 1710652 ES 2017/0277789-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018, grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – ABANDONO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono.
Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
(TJ-MT - APL: 00028833020138110050 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019, grifei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – ABANDONO DE CAUSA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. TEMA 314 DO STJ. Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do Município – Abandono da ação caracterizado – Extinção regular da ação – Intimação eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2.006 –
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ – Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.120.097/SP, Tema 314) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido (TJ-SP - AC: 15024663520188260268 SP 1502466-35.2018.8.26.0268, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 27/09/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021, grifei).

Logo, ante ao desinteresse da exequente
após intimação pessoal
, de rigor a extinção do feito.

Esse o quadro, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o feito sem o julgamento do mérito.

A parte exequente fica pessoalmente intimada desta sentença (remessa dos autos via PJe).
Aguarde-se a decorrência do prazo recursal.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo legal (carta com AR). Após, remetam-se os autos ao E. TJMT para julgamento.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Isento de custas (art. 39, da LEF).

Não há honorários (em razão da causalidade).

P.I.C.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.
” (grifo do autor)

Aduz a parte apelante, em síntese, que “(...) não se observa essa inércia reiterada da exequente, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
18.12.2003,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de FRIGORIFICO VILA RICA LTDA e MILTON ZANA CORBALAN, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 164/1999, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 854.512,18 (oitocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e doze reais e dezoito centavos).

Infere-se da demanda que o juízo
“a quo”
determinou a intimação da Fazenda Pública a manifestar-se no processo (ID. 237743738), para “(...) indicar diligências concretas para garantia da execução ou, lado outro, postular pela suspensão por ausência de bens”.

Intimado,
em 21.02.2024
, o ente público deixou transcorrer
in albis
o prazo:

Após,
em 26.03.2024
, o exequente foi novamente intimado “para indicar diligências concretas para garantia da execução” (ID. 237743740), sob pena de extinção do feito, porém, deixou novamente de se manifestar.

Novamente, em
03.05.2024
, intimou-se o exequente, que não se manifestou (ID. 237743744).

Sobreveio, então, em
08.07.2024
, sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para promover o andamento dos autos, porém manteve-se inerte por período superior a 30 dias.

Em sequência, observa-se que foi novamente intimada para manifestar-se,
por mais duas vezes
, sob pena de extinção por abandono da causa, em observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Consigna-se que,
na segunda intimação
, foi conferido prazo de 15 (quinze) dias, tendo, nesta oportunidade, satisfeito os requisitos legais para a extinção.

Por zelo, o magistrado de origem intimou ainda mais uma vez.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa,
sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do feito, por
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em sendo constatado o
abandono
da
causa
pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.
(N.U 1000191-39.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
".

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 0004526-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
– OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por
abandono
da
causa
ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil.
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
(N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Quanto à intimação realizada, saliento que estão em consonância com o art.183, § 1º, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública Estadual
foi intimada, por 03 (três) vezes
, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, indiscutível a sua inércia. Por derradeiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para manter a sentença hostilizada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
não há que se falar em abandono da causa, porquanto não ocorreu a reincidência da conduta omissiva.

Assevera, ainda, que a extinção da ação é medida excepcional, bem como que o tratamento correto seria o arquivamento da execução.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 243170152).

Sem contrarrazões (ID. 248388668).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 239129694), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, configura-se o abandono da causa quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo.

Ocorrendo o referido fato, a parte deve novamente ser intimada para manifestar-se, sob pena de reconhecer o abandono da causa, em observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

In casu
,
infere-se da demanda que o juízo
“a quo”
determinou a intimação da Fazenda Pública a manifestar-se no processo (ID. 237743738), para
“(...)
indicar diligências concretas para garantia da execução ou, lado outro, postular pela suspensão por ausência de bens”.

Intimado,
em 21.02.2024
, o ente público deixou transcorrer
in albis
o prazo:

Após,
em 26.03.2024
, o exequente foi novamente intimado
“
para indicar diligências concretas para garantia da execução”
(ID. 237743740), sob pena de extinção do feito, porém, deixou novamente de se manifestar:

Novamente, em
03.05.2024
, intimou-se o exequente (ID. 237743744):

Entretanto, o ente público
deixou novamente de se manifestar
, o que configurou o abandono da causa.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024